Tribunal: TJSP
Processo: 1025852-94.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de reintegração de posse c.c. pedido de condenação dos corréus ao pagamento de aluguéis a partir do esbulho. Sentença de procedência. Recurso parte ré.
1. Justiça gratuita. Concessão de efeitos retroativos ao benefício. Descabimento. Ausência de previsão legal. Efeitos "ex nunc". Precedentes do STJ.
2. Ação possessória. Demonstração da posse e esbulho sofrido pela autora. Corréus, por sua

Ementa:
Ação de reintegração de posse c.c. pedido de condenação dos corréus ao pagamento de aluguéis a partir do esbulho. Sentença de procedência. Recurso parte ré.
1. Justiça gratuita. Concessão de efeitos retroativos ao benefício. Descabimento. Ausência de previsão legal. Efeitos "ex nunc". Precedentes do STJ.
2. Ação possessória. Demonstração da posse e esbulho sofrido pela autora. Corréus, por sua vez, não demonstraram a melhor posse.
3. Honorários advocatícios. Alegação de que a verba, fixada sobre o valor da causa, é excessiva. Pleito de arbitramento por equidade. Descabimento. Ao contrário do que alegam os apelantes, a r. sentença fixou a verba em 10% sobre o valor da condenação, patamar mínimo legal, de acordo o disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025852-
94.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes CARLOS ALBERTO
DE JESUS SILVA e CLAUDINEI GEORGE BORGES DA SILVA, são apelados ARTES
GRÁFICAS GUARU LTDA, PASCHOAL THOMEU (ESPÓLIO) e ANDRÉA SANTOS
THOMEU (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025852-94.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 6849 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025852-94.2015.8.26.0224
Apelantes: Carlos Alberto de Jesus Silva e Claudinei George Borges da Silva
Apelados: Artes Gráficas Guaru Ltda, Paschoal Thomeu e Andréa Santos Thomeu
Interessado: Maria Francinalda da Silva
Comarca: Guarulhos
Juiz: Mauro Civolani Forlin
Voto no 6849
Ação de reintegração de posse c.c. pedido de condenação
dos corréus ao pagamento de aluguéis a partir do esbulho.
Sentença de procedência. Recurso parte ré.
1. Justiça gratuita. Concessão de efeitos retroativos ao
benefício. Descabimento. Ausência de previsão legal. Efeitos
“ex nunc”. Precedentes do STJ.
2. Ação possessória. Demonstração da posse e esbulho
sofrido pela autora. Corréus, por sua vez, não demonstraram a
melhor posse.
3. Honorários advocatícios. Alegação de que a verba, fixada
sobre o valor da causa, é excessiva. Pleito de arbitramento
por equidade. Descabimento. Ao contrário do que alegam os
apelantes, a r. sentença fixou a verba em 10% sobre o valor
da condenação, patamar mínimo legal, de acordo o disposto
no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença,
complementada por força de embargos de declaração, que julgou procedente ação de
reintegração de posse, para a) reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na petição
inicial; b) condenar os réus ao pagamento de aluguel mensal, a partir do término do prazo
fixado em notificação extrajudicial para desocupação (fls. 44/50), até a data da efetiva
restituição do imóvel, com atualização monetária pela tabela do TJSP a partir de cada
vencimento, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; c) condicionar a
reintegração ao pagamento de indenização pelas acessões/benfeitorias edificadas pelos
réus, assegurado aos ocupantes o direito de retenção, facultada compensação entre aluguéis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025852-94.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 6849 - R
3
e indenização, tudo a ser apurado em sede de liquidação por arbitramento; d) condenar os
réus ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação (fls. 883/890 e 924/925).
Os corréus, ora apelantes, sustentam em síntese, que: a) não
possuem condições financeiras para suportar as verbas sucumbenciais; b) a fixação dos
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa vulnera a proporcionalidade e
razoabilidade e deve ser fixada por equidade; c) a autora não comprovou a posse anterior
sobre o imóvel. Por tudo, pugnam pela retroação da concessão da justiça gratuita, para
alcançar as verbas sucumbenciais fixada na sentença; fixação dos honorários advocatícios
em R$ 1.500,00, valor que foi arbitrado para coautor excluído da ação, ou no máximo em
R$ 3.000,00; improcedência da ação (fls. 929/943).
Embora intimada, a coautora não ofereceu contrarrazões (fls.
945 e 977).
Recurso tempestivo, isento de preparo e regularmente
processado.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
1. Artes Gráficas Guaru Ltda e Espólio de Paschoal
Thomeu ajuizaram ação de reintegração de posse c.c. pedido de arbitramento de aluguéis
em face de Carlos Alberto de Jesus Silva, Claudinei George Borges da Silva e Maria
Francinalda da Silva, a alegar, na petição inicial, que (a) são proprietários dos imóveis
matriculados sob os no 65.047 e 70.558 junto ao 2o Oficial de Registro de Imóveis de
Guarulhos (fls. 33/43); (b) João Pereira Batista da Silva, conhecido como “Corote”,
trabalhava como zelador do terreno, tendo celebrado com os corréus Carlos e Claudinei
comodato verbal para que ocupassem parte da área, como forma de evitar invasões; (c)
com o falecimento de “Corote”, solicitaram aos réus a assinatura de comodato por escrito;
(d) os réus, além de se negarem a assinar contrato escrito, estariam alienando parte do
terreno, com realização de levantamento topográfico, provavelmente para fins de
usucapião, de modo que procederam à notificação extrajudicial para desocupação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025852-94.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 6849 - R
4
imóvel em 28.05.2015, infrutífera, motivo porque ajuizavam a presente ação de
reintegração.
Durante o processamento do feito, o MM. Juízo a quo
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em face do coautor Espólio de Paschoal
Thomeu, por ter desatendido determinação para complementação de custas (fls. 786/788), e
com resolução do mérito, em face da corré Maria Francinalda da Silva, homologando
acordo firmado entre as partes (fl. 860).
Pois bem.
As ações possessórias têm por objeto a defesa da posse, com
fundamento exclusivamente nesta, diante da prática de três condutas que lhe ofendem -- o
esbulho, a turbação ou ameaça. Cabe ao autor invocar e demonstrar sua qualidade de
possuidor e os atos ofensivos; ao réu, a defesa, alegando a melhor posse.
Na hipótese os elementos probatórios colacionados aos autos,
em seu conjunto, confirmam as alegações iniciais e a correção da r. sentença, pois:
(i) Antônio Carlos Leite, testemunha arrolada pelos próprios
réus, asseverou, em audiência, que:
“Os réus combinaram com pessoa conhecida por Corote que eles poderiam
ocupar parte daquela área maior e depois que conseguissem arruma-la e erigira uma
construção começariam a pagar aluguel pela ocupação. Não se lembra quando foi
feito esse acordo. Ao que se recorda os réus chegaram a pagar aluguel por um
determinado período. Eles levantaram um galpão e um escritório no terreno. Até
hoje ali funciona uma empresa de carrocerias e baús. (...) Corote não chegou a
mencionar o nome de nenhum terceiro em nome do qual estaria agindo. Somente
disse que cuidava do local e que poderia permitir que outras pessoas tomassem
parte da área.” (fl. 858).
É verdade que referida testemunha afirmou que:
“Inicialmente era o irmão dos réus Clodoaldo que instalou a empresa no
local. Após seu falecimento os réus e o depoente assumiram essa empresa. Ao que
se recorda Clodoaldo morreu faz mais de 20 anos.” (fl. 858)
Todavia, veio a reconhecer que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025852-94.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 6849 - R
5
“O próprio Corote disse ao depoente e aos réus que trabalhavam para o sr.
Paschoal Thomeu.” (fl. 859).
Cabe observar que o falecido Paschoal Thomeu era sócio da
coautora Artes Gráficas Guaru Ltda (contrato social de fls. 17/22).
(ii) A tese dos corréus (contestação fl. 103), no sentido de
que continuam a posse de seu falecido irmão Clodoaldo Borges da Silva (óbito em
07.10.1997 certidão de fl. 111), que vinha desde o ano de 1996 fazendo uso do terreno
para guarda de baús e carrocerias de caminhões, é contrariada não só pelo depoimento
acima transcrito, como também por imagem extraída do “Google Earth”, do ano de 2000,
que mostra uma área desocupada de coisas e pessoas (fl. 720), o que não foi impugnado
especificamente pelos corréus.
(iii) Tampouco restou comprovada a tese dos corréus, no
sentido de que a área em questão foi cedida pela real proprietária do imóvel.
Juntou-se aos autos extrato processual (fls. 777/780), segundo
o qual:
- Companhia Habitacional do Brasil Mercantil S/A ajuizou
ação de retificação de registro n.o 0004886-35.2012.8.26.0224, em tramitação na 4.a Vara
Cível de Guarulhos, tendo por objeto a transcrição n.o 29.653, do 2.o Oficial de Registro de
Imóveis da Capital de São Paulo;
- Em seguida, a Companhia Habitacional do Brasil Mercantil
S/A ajuizou a ação no 1028430-93.2016.8.26.0224, também em tramitação na 4a Vara
Cível de Guarulhos, para anular a matricula n.o 70.558 do 2.o Oficial de Registro de
Imóveis de Guarulhos (objeto da presente ação de reintegração), alegando ser a real
proprietária da área, que na verdade estaria transcrita sob n.o 29.653 junto ao 2.o Oficial de
Registro de Imóveis da Capital de São Paulo;
- A E. Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo determinou
o bloqueio de ambas matrículas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025852-94.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 6849 - R
6
Com base nesse quadro, os corréus contestaram a
legitimidade da autora Artes Gráficas Guaru Ltda e afirmam que a Companhia
Habitacional do Brasil Mercantil S/A adquiriu o imóvel e lhes teria cedido os direitos
possessórios de parte da área, alegações, contudo, que não podem convalescer.
Primeiro porque, embora a mera propriedade não possa ser
utilizada como parâmetro decisório das ações de reintegração de posse, isso não impede
Artes Gráficas Guaru Ltda, -- que afirma ser a proprietária, -- de defender seu direito,
mormente porque figura como titular registral do imóvel matriculado sob n.o 70.558 do 2.o
Registro de Imóveis de Guarulhos (fls. 38/43), qualificação que não é modificada pelo
bloqueio do matrícula, e que prevalece até decisão judicial em sentido contrário.
Além disso, a escritura de aquisição refere-se a imóvel
transcrito sob no 29.653 do 2o Oficial de Registro de Imóveis da Capital (fls. 130/133), o
qual, para todos efeitos, é imóvel distinto daquele matriculado sob n.o 70.558 do 2.o
Registro de Imóveis de Guarulhos, enquanto não declarada, judicialmente, eventual
sobreposição de áreas.
Finalmente, referido instrumento de cessão não está assinado
pela cedente ou pelos cessionários (fls. 123/129) e, por isso, nada prova.
De tudo se conclui a posse anterior de Paschoal Thomeu
(falecido) e Artes Gráficas Guaru Ltda, que mediante comodato verbal cedeu a posse direta
do imóvel à João Pereira Batista da Silva, conhecido como “Corote”, conservando, na
condição de comodantes, a posse indireta; “Corote”, por sua vez, cedeu a posse direta de
parte da área aos corréus Carlos Alberto de Jesus Silva e Claudinei George Borges da
Silva, também a título de comodato; uma vez que os comodatários, notificados a desocupar
o imóvel, recusaram-se à sua restituição da posse, praticaram esbulho, sanável pela via da
ação de reintegração, cuja sentença de procedência deve ser mantida, também por seus
próprios fundamentos.
2. Julgada procedente a ação, condenando-se os réus ao
pagamento de aluguéis pelo tempo de ocupação ilícita, correta a r. sentença ao fixar os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, patamar legal mínimo. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025852-94.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 6849 - R
7
contrário do que alegam os apelantes, a verba honorária não foi fixada sobre o valor da
causa.
3. Quanto à justiça gratuita, pleiteada pelos corréus e
concedida após a prolação da sentença (fls. 892/910 e 924/925), só terá efeitos quanto aos
atos posteriores à data do pedido, não havendo se falar em retroatividade, por inexistir
previsão normativa nesse sentido, entendimento que é adotado em diversas de decisões do
E. Superior Tribunal de Justiça, por todas:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL

AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO
AO
APELO
NOBRE
DA
PARTE
ADVERSA.INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc,
de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido,
não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro
grau.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1828060/RN, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe
19/05/2020).
4. Portanto, o recurso é desprovido, mantidos os ônus
sucumbenciais, sem majoração dos honorários advocatícios nesta fase recursal, visto que a
autora não ofereceu contrarrazões.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025852-94.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 6849 - R
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator